Tribunal: STF
Processo: RvC 4572
Classe: RvC
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1975-06-18
Data de publicação: 1975-06-18

Ementa:
- Competência para revisão criminal. Não é do Supremo Tribunal se seu acórdão limitou-se a restabelecer, por motivos estritamente jurídicos, medida de segurança imposta pelo Juiz mas cancelada pelo Tribunal local, não interferindo no julgamento da procedência da ação penal, que constitui o único objeto do pedido revisional. Devolução dos autos ao Tribunal de origem.